Tribunal: TJPA
Processo: 0054635-17.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054635-17.2012.8.14.0301
APELANTE: ANDRE SANTOS, DEISE BENJAMIM COUTO

APELADO: ESTADO DO PARA, NYELEN CABRAL DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRACIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA.

1. Inexistindo, no Edital do concurso, óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em ilegalidade por violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

2. A limitação do número de vagas de cada turma do Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração;

3. Preterição dos candidatos na lista de convocação não comprovada;

4. Ao vencido, são impostos os ônus sucumbenciais das custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), que devem ser suspensos em virtude da gratuidade de justiça concedida, com fulcro nos art. 98 do CPC/2015;

5. Recurso de apelação conhecida, mas desprovida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRÉ SANTOS E DEISE BENJAMIM
, devidamente representados por advogado habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (Num. 1632093 - Pág. 1 a 11) que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS AO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2008 PMPA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER nº. 0054635-17.2012.8.14.0301
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos dos autores ANDRÉ SANTOS e DEISE BENJAMIM, por falta de amparo legal, e, em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem condenação em custas e despesas processuais, por ser a parte Autora/Sucumbente beneficiária da justiça gratuita.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$1.000,00 (mil reais), suspendendo a cobrança em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

PROCEDA A UPJ a retificação da capa dos autos e do Sistema Libra, com a exclusão da requerente NYELLEN CABRAL DE CARVALHO, em respeito à decisão de fls.260/263.

Transitado em julgado e cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 16 de agosto de 2017.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém”

Os apelantes (Num. 1632096 - Pág. 1 a 7) narraram que pertencem ao quadro da Polícia Militar do Estado do Pará, investidos em cargo público por meio de concurso público de admissão no Curso de Formação de Soldados (CFSD PM 01/2008), tendo ingressado com a ação requerendo a garantia de equiparação no tempo de serviço prestado ao Estado do Pará, com pedido de ressarcimento de perdas salariais do período, por ter sido preterido quando da convocação para o curso.

Sustentam que, na segunda fase do certame, o Estado publicou a convocação de apenas uma fração dos aprovados no concurso, que iniciou em 16/11/2009, do que ficaram excluídos, para posterior convocação.

Pontuam que o edital não previa tal fracionamento; e que a convocação posterior violou o princípio da legalidade e moralidade.

Por fim, requereram a reforma da sentença para que o Estado seja condenado a fazer sua equiparação de tempo de serviço com relação aos candidatos que iniciaram o Curso de Formação em 16/11/2009, mediante retificação e seu assento funcional e ressarcimento das perdas dos salários, atualizado, que deixou de perceber enquanto aguardava o curso.

O Estado do Pará ofertou
contrarrazões ao recurso de apelo
(Num. 1632097 - Pág. 1 a 3), refutando os argumentos do apelo e pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo desprovimento do recurso (Num. 2421730 - Pág. 1 a 6).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Entendem os recorrentes que o Estado deveria ter equiparado o tempo de serviço dos recorrentes em relação aos candidatos que iniciaram o Curso de Formação em 16/11/2009, mediante retificação e seu assento funcional e ressarcimento das perdas salariais, havidas entre a convocação para o curso da primeira e da segunda turma.

A questão em análise reside na legalidade do fracionamento das turmas do Curso de Formação de Soldados - PM/2008, realizado pelo Estado do Pará, haja vista que a pretensão do recorrente tem como cerne o fato de ter sido convocado na segunda turma, ou seja, em fase posterior a outros candidatos.

Analisando os autos, entendo que, o Edital nº 01/2008 – PMPA (Num. 1632073 - Pág. 10 a 19 e Num. 1632074 - Pág. 1 a 9), não traz disposição obrigando o Estado a convocar todos os candidatos para o Curso de Formação em uma única turma; dando azo, portanto, ao poder discricionário da Administração, que, com fulcro nos critérios de oportunidade e conveniência, decidiu fazer o fracionamento, limitando a quantidade de alunos por turma, o que não representa violação aos termos editalícios.

Saliento ainda, que o Curso de Formação de Soldados é a fase de formação dos candidatos aprovados no concurso público de habilitação. No caso, o certame de acesso foi organizado pelo Instituto Movens e o Curso de Formação é de total responsabilidade da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme se observa nos itens 1.1 e 1.3 do edital de abertura, que transcrevo:

1 DA DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.3. O concurso Público será regido por este edital, e executado pelo Instituto Movens.

(...)

1.3. A habilitação para fins de incorporação e matrícula no curso de formação será de responsabilidade da PMPA.

O professor José dos Santos Carvalho Filho, in Manual de Direito Administrativo, 27º Ed., pag. 131, acerca dos atos administrativos esclarece que:

Atos vinculados, como o próprio adjetivo demonstra, são aqueles que o agente pratica reproduzindo os elementos que a lei previamente estabelece. Ao agente, nesses casos, não é dada a liberdade de apreciação da conduta, porque se limita, na verdade, a repassar para o ato o comando estatuído na lei. [...] Diversamente sucede nos atos discricionários. Nestes é a própria lei que autoriza o agente a proceder a uma avaliação de conduta, obviamente tomando em consideração a inafastável finalidade do ato.

Dessa forma, a Administração, em seu poder discricionário, praticou ato não vedado pelo Edital, ou por lei, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, bem como atendendo ao Princípio da Eficiência, com o fito de melhor aproveitamento do curso pelos inscritos, além de obedecer às diretrizes orçamentárias do erário.

Por outro lado, o controle judicial dos atos administrativos deve ater-se ao controle de legalidade; não cabendo ao Judiciário adentrar o mérito administrativo. No caso, entendo que o ato administrativo foi devidamente motivado, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, não havendo o que se falar em ilegalidade cometida pela Administração.

Nesse sentido, julgados de nossa Corte de Justiça:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRANCIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Inexistindo no Edital do concurso óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 2. A aprovação do candidato dentro das vagas ofertadas não garante o direito de ser incluído na primeira turma do Curso de Formação, mas tão somente o direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame. 3. Ausência de preterição do candidato, tendo sido observada a ordem de classificação dos aprovados. A limitação do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração. 4. Apelação conhecida e não provida. 5. À unanimidade.

(Acórdão nº 177.077, Relatora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, DJe 23 de junho de 2017)”

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS. FRACIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS, EM DUAS TURMAS. POSSIBILIDADE. O EDITAL DO CERTAME EM COMENTO NÃO POSSUI DISPOSIÇÃO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE CONVOCAÇÃO EM UMA ÚNICA VEZ DE TODOS OS CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A PRÁTICA DE ALGUNS ATOS ADMINISTRATIVOS É DOTADA DO PODER DISCRICIONÁRIO, NO QUAL O AGENTE TEM LIBERDADE PARA ATUAR DE ACORDO COM UM JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, DE TAL FORMA QUE, HAVENDO DUAS ALTERNATIVAS, O ADMINISTRADOR PODERÁ OPTAR POR UMA DELAS, ESCOLHENDO A QUE, EM SEU ENTENDIMENTO, PRESERVE MELHOR O INTERESSE PÚBLICO. NO ATO DE FRACIONAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS EM DUAS TURMAS, A ADMINISTRAÇÃO DISCRICIONARIAMENTE PRATICOU O QUE NÃO ERA VEDADO PELO EDITAL, EXATAMENTE SEGUNDO SEUS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, NOS QUAIS NÃO CABE AO JUDICIÁRIO ADENTRAR. A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES EM CADA TURMA ATENDE AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, VISANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO CURSO PELOS INSCRITOS, ALÉM DE OBEDECER ÀS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ERÁRIO. A SENTENÇA ORA VERGASTADA DEVE SER MANTIDA, DA FORMA COMO FORA LANÇADA, POSTO QUE A PRÁTICA DE UM ATO LEGAL NÃO PODE DAR ENSEJO AOS PEDIDOS REALIZADOS PELO APELANTE, NO QUE TANGE À SUA EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão nº 167.398, Relatora Gleide Pereira de Moura, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Dje 11 de novembro de 2016)

Portanto não cabe razão aos apelantes, haja vista a ausência do direito alegado quanto a sua equiparação de tempo de serviço, retificação de assentamentos funcionais e ressarcimento de perdas salariais.

Com tais considerações, acolho também o parecer ministerial nos seguintes termos:

“(...) Portanto, ao fracionar o curso de formação de soldados em duas turmas, a Administração discricionariamente praticou o que não lhe era vedado pelo edital, pois seria impossível absorver todo o contingente de 2.200 candidatos aprovados e classificados de uma só vez.

Dessa forma, resta claro que os Apelantes não fazem jus à equiparação de tempo de serviço com relação aos candidatos aprovados que iniciaram o curso de formação de soldados - CFSD PM/2008 - na primeira turma do dia 16/11/2009, nem ao ressarcimento das perdas salariais conforme requerido na exordial, haja vista que os Apelantes sequer estavam matriculados no curso de formação e tampouco estavam em efetivo exercício de suas funções públicas, isto é, os Recorrentes requerem pagamentos de vencimentos relativos a período em que sequer trabalharam, pois estavam no aguardo de suas convocações para o início do curso de formação.

III – CONCLUSÃO:

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, este Representante Ministerial, na condição de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do recurso de Apelação interposto pelos Autores, devendo ser mantida in totum a sentença vergastada, nos termos da manifestação supra.”

Custas e honorários

Vejo que o Juízo de piso, julgando improcedente o pedido inicial, deixou de condenar o autor por conta do deferimento da justiça gratuita (Num. 1632075 - Pág. 1).

Em função do caráter público da matéria relacionada às verbas de sucumbência, compete a esta Corte proceder os ajustes necessários. Afasto a hipótese da reformatio in pejus, dado o interesse público em questão.

Sendo assim, a parte beneficiária da justiça gratuita, quando vencida, fica sujeita à sucumbência, não se furtando ao pagamento dos consectários dela decorrentes, devendo a condenação constar da sentença, ficando sobrestada por 5 (cinco) anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de miserabilidade da parte vencida, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC,
in verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
. (grifo nosso)

E mais, o §3º do referido dispositivo esclarece que, na estipulação de honorários em desfavor do beneficiário da gratuidade, o pagamento da verba fica sob condição suspensiva, inexistindo remissão à possibilidade de ausência da condenação unicamente em virtude da assistência judiciária gratuita. Senão vejamos:

Art. 98 (...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Nesse contexto, arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL
,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO. DE OFÍCIO, DETERMINO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FACE DO AUTOR, QUE DEVE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ARBITRADOS NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), CUJA SATISFAÇÃO FICA SUSPENSA, NOS TERMOS LEGAIS, EM VIRTUDE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém(PA), 13

de
julho
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020